Tribunal: TJSP
Processo: 1013108-34.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DA REQUERENTE. BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCLUSÃO DO CURSO PELA AUTORA/APELANTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DA REQUERENTE. BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCLUSÃO DO CURSO PELA AUTORA/APELANTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IMPROCEDÊNCIA BEM DECRETADA.

RECURSO DESPROVIDO.